Tribunal: TJES
Processo: 5019554-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-04-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019554-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO BERNARDES

Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTUR CARNEIRO LEANDRO - ES43746, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA E REINCLUSÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGURANÇA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em execução penal interposto em favor de apenado contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES por meio da qual foi autorizada a renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal e determinada sua reinclusão, sob o fundamento de risco à segurança pública decorrente de sua atuação como liderança em organização criminosa, sendo arguida nulidade por ausência de prévia oitiva da defesa e falta de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva prévia da defesa na decisão que determina a permanência em presídio federal viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se há fundamentação concreta idônea para justificar a manutenção do apenado no sistema penitenciário federal, em detrimento do convívio familiar e da ressocialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão em que se determina a transferência ou permanência de preso em estabelecimento federal sem prévia oitiva da defesa não viola o contraditório nem o devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido admitida em situações de urgência e segurança pública.

A manutenção do apenado no sistema penitenciário federal encontra amparo no art. 3º da Lei nº 11.671/2008, quando evidenciado interesse da segurança pública ou do próprio preso.

A fundamentação é concreta e individualizada ao evidenciar a liderança do agravante em organização criminosa estruturada, sua capacidade de articulação delitiva mesmo custodiado e o risco à ordem pública e à segurança institucional.

A prorrogação da permanência no sistema federal dispensa a demonstração de fato novo, desde que persistam os fundamentos que ensejaram a transferência originária.

O direito ao cumprimento da pena em local próximo à família não possui caráter absoluto, devendo ceder diante de interesses relevantes de segurança pública, especialmente em casos de criminalidade organizada.

A decisão impugnada observa a individualização da execução penal ao considerar circunstâncias subjetivas específicas do apenado.

A competência do juízo federal para a execução da pena, reconhecida em conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça, reforça a juridicidade da medida adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão em que se determina a permanência de preso em estabelecimento penitenciário federal pode ser proferida sem oitiva prévia da defesa, em razão do contraditório diferido. 2. A manutenção no sistema penitenciário federal é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à segurança pública. 3. A demonstração de fato novo é dispensável para a prorrogação da permanência no sistema federal, desde que persistam os fundamentos anteriores. 4. O direito ao cumprimento da pena próximo à família não é absoluto e cede diante de interesses de segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.671/2008, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 639; STJ, Súmula nº 662; STJ, CC nº 217498-ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.11.2025; TJES, HC nº 5009834-06.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019554-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PABLO BERNARDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA E REINCLUSÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGURANÇA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em execução penal interposto em favor de apenado contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES por meio da qual foi autorizada a renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal e determinada sua reinclusão, sob o fundamento de risco à segurança pública decorrente de sua atuação como liderança em organização criminosa, sendo arguida nulidade por ausência de prévia oitiva da defesa e falta de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva prévia da defesa na decisão que determina a permanência em presídio federal viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se há fundamentação concreta idônea para justificar a manutenção do apenado no sistema penitenciário federal, em detrimento do convívio familiar e da ressocialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão em que se determina a transferência ou permanência de preso em estabelecimento federal sem prévia oitiva da defesa não viola o contraditório nem o devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido admitida em situações de urgência e segurança pública.

A manutenção do apenado no sistema penitenciário federal encontra amparo no art. 3º da Lei nº 11.671/2008, quando evidenciado interesse da segurança pública ou do próprio preso.

A fundamentação é concreta e individualizada ao evidenciar a liderança do agravante em organização criminosa estruturada, sua capacidade de articulação delitiva mesmo custodiado e o risco à ordem pública e à segurança institucional.

A prorrogação da permanência no sistema federal dispensa a demonstração de fato novo, desde que persistam os fundamentos que ensejaram a transferência originária.

O direito ao cumprimento da pena em local próximo à família não possui caráter absoluto, devendo ceder diante de interesses relevantes de segurança pública, especialmente em casos de criminalidade organizada.

A decisão impugnada observa a individualização da execução penal ao considerar circunstâncias subjetivas específicas do apenado.

A competência do juízo federal para a execução da pena, reconhecida em conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça, reforça a juridicidade da medida adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão em que se determina a permanência de preso em estabelecimento penitenciário federal pode ser proferida sem oitiva prévia da defesa, em razão do contraditório diferido. 2. A manutenção no sistema penitenciário federal é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à segurança pública. 3. A demonstração de fato novo é dispensável para a prorrogação da permanência no sistema federal, desde que persistam os fundamentos anteriores. 4. O direito ao cumprimento da pena próximo à família não é absoluto e cede diante de interesses de segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.671/2008, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 639; STJ, Súmula nº 662; STJ, CC nº 217498-ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.11.2025; TJES, HC nº 5009834-06.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
PABLO BERNARDES
, em face da r. Decisão (ID 17007111, pp. 17/19) proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Viana/ES – Corregedoria dos Presídios, nos autos do processo de execução tombado sob n.° 2000299-17.2025.8.08.0050, por meio da qual foi autorizada a renovação da permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal e determinada a reinclusão do agravante.

Nas razões recursais (ID 17007111, pp. 01/12), a douta Defesa sustenta, em síntese, a nulidade da decisão impugnada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o feito teria tramitado sem a prévia ciência e manifestação da defesa técnica. Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção do agravante em estabelecimento prisional federal, invocando o direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo ao convívio familiar, à luz da Lei de Execução Penal, bem como a finalidade ressocializadora da sanção, pugnando, ao final, pela reforma da decisão recorrida.

O
Parquet E
stadual, por meio das contrarrazões (ID 17007111, pp. 25/34), requer o improvimento do recurso, de modo a manter a decisão incólume, ao argumento de que permanecem hígidos e atuais os fundamentos excepcionais que autorizaram a transferência e sua renovação, nos termos da Lei nº 11.671/2008 e do Decreto nº 6.877/2009, sendo desnecessária a demonstração de fatos novos.

O Magistrado
a quo
exerceu juízo negativo de retratação (ID 17007111, p. 35).

A Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID 17475888), opina pelo improvimento do presente Agravo de Execução Penal.

Foi proferida Decisão

indeferindo
o pedido liminar (ID 17805372).

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE MELO DE REZENDE:-

Boa tarde, senhores, quase boa noite. Cumprimento o Excelentíssimo Presidente, doutor Walace; cumprimento também o relator, doutor Moacyr; estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores, doutor Marcos, doutor Ubiratan, doutor Rogério; estendo também, fazendo aqui o registro do cumprimento ao douro do procurador, bem como os serventuários do Tribunal, colegas advogados e demais.

Com a devida vênia, Excelência, a defesa vem sustentar de forma objetiva, um agravo em execução, a necessidade de reforma da decisão que determinou a reinclusão do agravante no sistema penitenciário federal.

E o ponto aqui, central, Excelência, é simples. Não existem fundamentos atuais, concretos e idôneos que justifiquem o retorno ou a reinclusão do apenado no sistema federal. Inicialmente, é importante destacar que esse sistema possui natureza absolutamente excepcional.

A própria lei em questão condiciona a inclusão e, principalmente, a sua renovação à persistência dos motivos que a justificaram, com base em elementos contemporâneos e também concretos.

E o que se verifica nesse caso?

A decisão agravada se ancora exclusivamente em fatos antigos, datados de 2019, sem qualquer demonstração de atualidade do risco.

O agravante ficou custodiado em unidade federal por mais de 3 (três) anos, retornou ao nosso Estado sem qualquer intercorrência, enquanto isso foi requerido pelo Ministério Público o seu retorno. Não há notícias de comportamento recente ou qualquer situação que comprometa a segurança pública. Ou seja, transformou-se uma medida excepcional em uma medida automática, o que é incompatível com o nosso sistema jurídico. E esse ponto, Excelência, não é sustentado apenas pela defesa. Ele é confirmado por quem detém conhecimento técnico sobre o sistema penitenciário federal. A própria diretoria do sistema foi categórica ao afirmar a inexistência de novos elementos que justifique a ausência de registros recentes de atuação criminosa, a inexistência de contemporaneidade dos motivos e, principalmente, que o agravante não apresenta mais perfil para permanência nesse sistema. E mais do que isso, a diretoria foi expressamente desfavorável à reinclusão.

E não para por aí.

A Justiça Federal, no processo de inclusão, analisando o caso de forma aprofundada, julgou em procedente o pedido de reinclusão do agravante no sistema federal.

Ou seja, temos uma situação extremamente relevante em que o órgão técnico especializado é contrário à permanência, e o juízo federal também rejeitou a inclusão. Ainda assim, o agravante permanece submetido a um regime mais gravoso do nosso país e, com a devida vênia, isso revela uma clara incoerência decisória.

Outro ponto que merece destaque é a ausência de contemporaneidade dos fundamentos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a renovação da permanência no sistema federal com base em fundamentos genéricos ou pretéricos. A medida exige risco atual, concreto e demonstrado tal risco. E aqui, repito, não há qualquer elemento nesse sentido.

Além disso, Excelência, há um aspecto de extrema relevância na execução penal: a vedação do retrocesso indevido.

O agravante já havia retornado ao sistema estadual, e, sem fato novo, sem intercorrência, sem justificativa contemporânea, foi novamente reincluído no sistema federal. Isso viola a lógica da execução penal, que prevê que o cumprimento da pena deve ser progressiva e voltada à ressocialização, e aqui entra um ponto muito importante que a defesa menciona também, a questão da proximidade da progressão do regime. O agravante possui previsão de progressão ao regime semiaberto por alguns meses.

Ou seja, estamos diante de um apenado em fase avançada de execução penal, de execução da pena, e que ainda assim permanece submetido ao regime mais rigoroso existente no nosso sistema.

Isso revela uma clara desproporcionalidade.

Excelências, manter o agravante no sistema penitenciário federal, nas circunstâncias atuais, significa aplicar uma medida excepcional, sem excepcionalidade, manter uma restrição gravosa sem fundamento atual, e desconsiderar também elementos técnicos e judiciais que apontam na direção oposta.

Por todo exposto, a defesa requer o provimento do presente agravo em execução para que seja reformada a decisão de origem, por absoluta ausência de requisitos para sua permanência no Sistema Penitenciário Federal; e, subsidiariamente, a defesa também requer, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja fixado o período de 1 (um) ano de permanência, que, em um primeiro momento, foi o que havia sido determinado, mas depois foi proferida uma nova decisão, modificando a anterior e fixando 3 (três) anos de permanência.

A defesa espera o provimento do recurso e agradece a atenção dos senhores.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Presidente, tendo em vista as manifestações do seu advogado, vou pedir o retorno dos autos.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Na sessão pretérita, após sustentação oral, pedi o retorno dos autos e, neste momento, procedo ao julgamento.

Consoante relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
PABLO BERNARDES
, em face da r. Decisão (ID 17007111, pp. 17/19), proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Viana/ES – Corregedoria dos Presídios, nos autos do processo de execução tombado sob n° 2000299-17.2025.8.08.0050, por meio da qual foi autorizada a renovação da permanência de apenados no Sistema Penitenciário Federal e determinada a reinclusão do agravante.

Nas razões recursais (ID 17007111, pp. 01/12), a douta Defesa sustenta, em síntese, a nulidade da decisão impugnada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o feito teria tramitado sem a prévia ciência e manifestação da defesa técnica. Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção do agravante em estabelecimento prisional federal, invocando o direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo ao convívio familiar, à luz da Lei de Execução Penal, bem como a finalidade ressocializadora da sanção, pugnando, ao final, pela reforma da decisão recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre registrar que a situação ora analisada não é inédita nesta Corte. O mesmo agravante já teve insurgências de idêntico conteúdo.

No que se refere à alegada nulidade por ausência de oitiva prévia da defesa, não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 639, é clara ao afirmar que não fere o contraditório nem o devido processo legal a decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine a transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Cuida-se de hipótese de contraditório diferido, plenamente admitida quando a urgência administrativa e o interesse da segurança pública assim exigem.

A decisão agravada encontra pleno amparo no art. 3º, da Lei nº 11.671/2008, que autoriza o recolhimento e a permanência em estabelecimento penal federal quando a medida se justifica no interesse da segurança pública ou do próprio preso. No caso concreto, o Juízo da execução destacou, de forma expressa e motivada, a liderança do agravante em organização criminosa estruturada, a capacidade de articulação delitiva mesmo durante a custódia, o grave risco à ordem pública e à segurança institucional caso promovido o retorno ao sistema estadual, bem como a persistência dos fundamentos que ensejaram a transferência originária.

No Habeas Corpus nº 5009834-06.2024.8.08.0000, esta Segunda Câmara Criminal assentou que remanescem os riscos identificados, sobretudo diante da posição de liderança exercida pelo agravante em organização criminosa de elevada capilaridade, consignando que eventuais avanços na desarticulação do grupo criminoso somente foram possíveis em razão da transferência para o sistema federal, não sendo o lapso temporal suficiente para neutralizar, com segurança, a influência consolidada ao longo dos anos

Tais fundamentos não se revelam genéricos ou abstratos, mas decorrem de contexto histórico-criminal amplamente documentado e reconhecido em decisões anteriores deste Tribunal, inclusive em julgamentos colegiados, sendo desnecessária, para a prorrogação da permanência no sistema federal, a demonstração de fato novo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 662.

Assim, não prospera a alegação de violação ao princípio da individualização da execução penal. A decisão recorrida considerou elementos subjetivos específicos do agravante, notadamente sua posição de liderança criminosa, circunstância que o distingue da generalidade dos custodiados e legitima o tratamento diferenciado à luz da legislação de regência.

Quanto aos argumentos relacionados à ressocialização e ao convívio familiar, é firme o entendimento jurisprudencial de que o direito do preso ao cumprimento da pena próximo à família não possui caráter absoluto, devendo ceder quando colidente com o interesse da segurança pública, sobretudo em hipóteses envolvendo criminalidade organizada.

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a legislação aplicável, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e harmoniza-se com decisões anteriores desta Corte proferidas em feitos envolvendo o mesmo agravante e a mesma situação fática, não padecendo de nulidade ou ausência de fundamentação.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que, em consulta ao andamento do Processo de Execução, verificou-se que foi suscitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o Conflito de Competência nº 217498-ES entre o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana e o Juízo Federal da 7ª Vara de Execução Penal e Juizado Especial Federal de Porto Velho – RO.

No julgamento do expediente, em 06/11/2025, o e. Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik entendeu que o Juízo Federal é o competente para dar prosseguimento à execução penal, circunstância esta que confere juridicidade à situação impugnada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 15/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019554-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO BERNARDES

Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTUR CARNEIRO LEANDRO - ES6792-E, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Na sessão pretérita, após sustentação oral, pedi o retorno dos autos e, neste momento, procedo ao julgamento.

Consoante relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
PABLO BERNARDES
, em face da r. Decisão (ID 17007111, pp. 17/19), proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Viana/ES – Corregedoria dos Presídios, nos autos do processo de execução tombado sob n° 2000299-17.2025.8.08.0050, por meio da qual foi autorizada a renovação da permanência de apenados no Sistema Penitenciário Federal e determinada a reinclusão do agravante.

Nas razões recursais (ID 17007111, pp. 01/12), a douta Defesa sustenta, em síntese, a nulidade da decisão impugnada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o feito teria tramitado sem a prévia ciência e manifestação da defesa técnica. Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção do agravante em estabelecimento prisional federal, invocando o direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo ao convívio familiar, à luz da Lei de Execução Penal, bem como a finalidade ressocializadora da sanção, pugnando, ao final, pela reforma da decisão recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre registrar que a situação ora analisada não é inédita nesta Corte. O mesmo agravante já teve insurgências de idêntico conteúdo.

No que se refere à alegada nulidade por ausência de oitiva prévia da defesa, não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 639, é clara ao afirmar que não fere o contraditório nem o devido processo legal a decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine a transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Cuida-se de hipótese de contraditório diferido, plenamente admitida quando a urgência administrativa e o interesse da segurança pública assim exigem.

A decisão agravada encontra pleno amparo no art. 3º, da Lei nº 11.671/2008, que autoriza o recolhimento e a permanência em estabelecimento penal federal quando a medida se justifica no interesse da segurança pública ou do próprio preso. No caso concreto, o Juízo da execução destacou, de forma expressa e motivada, a liderança do agravante em organização criminosa estruturada, a capacidade de articulação delitiva mesmo durante a custódia, o grave risco à ordem pública e à segurança institucional caso promovido o retorno ao sistema estadual, bem como a persistência dos fundamentos que ensejaram a transferência originária.

No Habeas Corpus nº 5009834-06.2024.8.08.0000, esta Segunda Câmara Criminal assentou que remanescem os riscos identificados, sobretudo diante da posição de liderança exercida pelo agravante em organização criminosa de elevada capilaridade, consignando que eventuais avanços na desarticulação do grupo criminoso somente foram possíveis em razão da transferência para o sistema federal, não sendo o lapso temporal suficiente para neutralizar, com segurança, a influência consolidada ao longo dos anos

Tais fundamentos não se revelam genéricos ou abstratos, mas decorrem de contexto histórico-criminal amplamente documentado e reconhecido em decisões anteriores deste Tribunal, inclusive em julgamentos colegiados, sendo desnecessária, para a prorrogação da permanência no sistema federal, a demonstração de fato novo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 662.

Assim, não prospera a alegação de violação ao princípio da individualização da execução penal. A decisão recorrida considerou elementos subjetivos específicos do agravante, notadamente sua posição de liderança criminosa, circunstância que o distingue da generalidade dos custodiados e legitima o tratamento diferenciado à luz da legislação de regência.

Quanto aos argumentos relacionados à ressocialização e ao convívio familiar, é firme o entendimento jurisprudencial de que o direito do preso ao cumprimento da pena próximo à família não possui caráter absoluto, devendo ceder quando colidente com o interesse da segurança pública, sobretudo em hipóteses envolvendo criminalidade organizada.

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a legislação aplicável, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e harmoniza-se com decisões anteriores desta Corte proferidas em feitos envolvendo o mesmo agravante e a mesma situação fática, não padecendo de nulidade ou ausência de fundamentação.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que, em consulta ao andamento do Processo de Execução, verificou-se que foi suscitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o Conflito de Competência nº 217498-ES entre o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana e o Juízo Federal da 7ª Vara de Execução Penal e Juizado Especial Federal de Porto Velho – RO.

No julgamento do expediente, em 06/11/2025, o e. Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik entendeu que o Juízo Federal é o competente para dar prosseguimento à execução penal, circunstância esta que confere juridicidade à situação impugnada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.